Tribunal: TJSP
Processo: 2080994-88.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Recursos de ambas as partes – Insurgência da ré quanto à determinação de realização de perícia contábil, forma de cumprimento da condenação e quanto aos critérios de cálculos, com pedido de inclusão dos eventos societários – Recurso da autora que pretende a inclusão da dobra

Ementa:

Ação de cumprimento de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Recursos de ambas as partes – Insurgência da ré quanto à determinação de realização de perícia contábil, forma de cumprimento da condenação e quanto aos critérios de cálculos, com pedido de inclusão dos eventos societários – Recurso da autora que pretende a inclusão da dobra acionária, multa, e revisão dos critérios de cálculo, além de alteração da verba sucumbencial.

Aquisição do plano de expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, por parte da autora – Confirmação da decisão, entretanto, reconhecendo apenas a necessidade de inclusão dos eventos societários-

- Provimento, em parte, do recurso da ré
_ Recurso da autora não provido